Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.184/2013. SERVIDORA DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. DESVINCULAÇÃO DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da apelante para executar a decisão proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF –, a qual condenou o Distrito Federal à implementação do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 aos servidores por ele substituídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidora ocupante do cargo de Agente Socioeducativo detém legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato representativo da carreira de Assistência Social, à luz das alterações legislativas que promoveram a desvinculação das carreiras e da representação sindical específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença coletiva exequenda restringe seus efeitos aos servidores substituídos pelo SINDSASC/DF, nos termos do título judicial formado na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.
4. A Lei Distrital no 5.351/2014 promove a desvinculação entre as carreiras de Assistência Social e Socioeducativa, estabelecendo regime jurídico próprio para esta última.
5. O art. 28 da Lei Distrital no 5.351/2014 dispõe expressamente que as regras da Lei Distrital no 5.184/2013 não se aplicam aos servidores da carreira Socioeducativa.
6. A Lei Distrital no 5.870/2017 altera a denominação do cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo para Agente Socioeducativo, consolidando a carreira Socioeducativa, distinta da carreira de Assistência Social.
7. A criação do Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF –, em 2014, evidencia a representação sindical própria dos Agentes Socioeducativos, afastando a substituição processual pelo SINDSASC/DF.
8. A apelante, admitida em 16/01/2014 no cargo de Agente Socioeducativo, não integrava a categoria representada pelo SINDSASC/DF à época do ajuizamento da ação coletiva, o que afasta sua pertinência subjetiva para a execução individual do julgado.
9. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a ilegitimidade ativa de servidores da carreira Socioeducativa para o cumprimento individual da sentença coletiva oriunda da ação proposta pelo SINDSASC/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Servidores da carreira Socioeducativa, ocupantes do cargo de Agente Socioeducativo, não detêm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF.
2. A desvinculação legislativa entre as carreiras de Assistência Social e Socioeducativa, bem como a existência de representação sindical própria, afastam a substituição processual pelo sindicato da carreira diversa.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 19, III, e 28; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o; CPC, arts. 330, II, 924, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2033975, Apelação no 0705014-24.2025.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025, DJe 27.08.2025; STF, RE no 883.642, Tema 823.